Tribunal: TJDFT
Processo: 0753091-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753091-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA DE SOUSA COELHO AGRAVADO: COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Áurea de Sousa Coelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – COOTRAP – Al. GO – Cooperativa dos Transportes Públicos Alternativos de Passageiros Escolar Táxi Turismo e Moto-táxi do Município de Águas Lindas de Goiás –, indeferira o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 42.700, do Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO, que formulara, ao fundamento de que o bem não integra o patrimônio da parte executada. De seu turno, inconformada, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, com imediato deferimento da pretensão constritiva deduzida e averbação da constrição no rosto dos autos da ação anulatória no 0709593-09.2025.8.07.0020 e na matrícula do bem, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que: (i) a decisão agravada ignorara que o imóvel é objeto direto de ação anulatória, na qual já fora deferida tutela de urgência determinando a indisponibilidade judicial do bem; (ii) a penhora pode recair sobre direito litigioso, nos termos do que preceitua o artigo 860 do estatuto processual; e (iii) a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos, mesmo se o imóvel estiver em nome de terceiro, conforme previsão contida no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Verberara que o objeto da constrição, no presente caso, é direito litigioso incerto, pois a titularidade do imóvel encontra-se sub judice, discutida na ação anulatória que propusera, na qual já houvera tutela de urgência deferida determinando a indisponibilidade do bem. Pontuara que, dessarte, o indeferimento da penhora contraria frontalmente a previsão contida no 860 do Códex Processual e a jurisprudência dominante, devendo ser a decisão arrostada reformada para reconhecer a possibilidade de penhora do imóvel apontado, individualizado pela matrícula no 42.700 do Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas/GO, tendo em vista a expectativa de direito nos autos da ação anulatória sobre o direito litigioso relativo ao imóvel. Afirmara que, conquanto o imóvel ainda conste em nome da empresa Transvictor Transportes Ltda., o próprio objeto da ação anulatória consistiria em comprovar que a verdadeira proprietária é a executada COOTRAAP, conforme já reconhecido na liminar de indisponibilidade, devendo ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 835, inciso XII do estatuto processual, que admite a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, ainda que o imóvel esteja registrado em nome de terceiro. Aduzira que, conquanto o imóvel esteja registrado em nome da empresa Transvictor Transportes Ltda., ressoaria inequívoco ocorrera operação fraudulenta envolvendo a executada, o que legitimaria a constrição sobre os direitos aquisitivos e litigiosos que deteria ela sobre o imóvel nomeado. Aludira ao teor do artigo 797 do Código de Processo Civil, pontuando que a penhora imediata garantir-lhe-ia preferência cronológica em eventual disputa entre credores, evitando que terceiros venham a se beneficiar da demora processual e do esvaziamento patrimonial da executada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Áurea de Sousa Coelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – COOTRAP – Al. GO – Cooperativa dos Transportes Públicos Alternativos de Passageiros Escolar Táxi Turismo e Moto-táxi do Município de Águas Lindas de Goiás –, indeferira o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 42.700, do Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO, que formulara, ao fundamento de que o bem não integra o patrimônio da parte executada. De seu turno, inconformada, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, com imediato deferimento da pretensão constritiva deduzida e averbação da constrição no rosto dos autos da ação anulatória no 0709593-09.2025.8.07.0020 e na matrícula do bem, e, alfim, a confirmação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor da agravada, ser ultimada diligência destinada à consumação da penhora do imóvel nomeado, conquanto registrado sob a propriedade de terceiro estranho à lide, sob o prisma de que a executada seria a efetiva titular de direitos sobre o bem, consoante discussão inaugurada em ação anulatória aviada pela própria exequente/agravante. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de penhora do imóvel individualizado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de penhora do imóvel apontado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. Essa apreensão soa ainda mais evidente diante da apreensão de que o imóvel cuja penhora é demandada, ainda que sob a forma de penhora no rosto dos autos, faz o objeto da ação anulatória promovida pela agravante, tendo ela obtido tutela provisória volvida a tornar indisponível o bem. Aludida apreensão, aliás, denota que o próprio interesse da agravante não soa evidente, pois já tem assegurada a indisponibilidade do imóvel nomeado enquanto transita a ação que promove, denunciando que, se até o desenlace da pretensão formulada naquela sede o bem estará indisponível, não se afigura revestido de efetividade que pretenda sua penhora, pois a alienação estará condicionada, por óbvio, ao acolhimento da postulação anulatória e reversão do bem à titularidade da agravada. Sob essa apreensão soa latente a ausência de plausibilidade do direito invocado, o que obsta a concessão da postulação liminar também sob essa ótica. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)